Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RED no 1019472-89.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JP BALABAN & ADVOGADOS
EMBARGADA: MJB VIGILANCIA E SEGUROS LTDA
Vistos etc.
JP BALABAN & ADVOGADOS interpôs o presente recurso de embargos de declaração no ID no 72044485, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática de ID no 71199467 que negou provimento ao Agravo de Instrumento no. 1019472-89.2020.8.11.0000.
Em suma, aduz a embargante que na origem, trata-se de impugnação à habilitação do crédito em recuperação judicial proposta pelas empresas recuperandas embargadas.
Assevera que as embargadas se insurgiram contra a classificação dos créditos da parte ora embargante como trabalhistas, visando a reclassificação como quirografários, no entanto, foi reconhecido por sentença a natureza trabalhista dos honorários advocatícios.
Pondera que a impugnação à habilitação de crédito é um processo autônomo, com lide própria e sujeito à procedimento especial, e, em razão disso, em face da sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 17 da Lei 11.101/05, é cabível a interposição de agravo de instrumento.
Pontua que a sentença proferida em impugnação ao crédito, a exemplo da agravada, trata-se de decisão de natureza terminativa, razão pela qual a parte sucumbente (agravante/embargada) fora condenada a pagar honorários sucumbenciais em favor da ora embargante no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15.
Acentua adiante que incorreu em omissão a decisão monocrática proferida por este Tribunal, uma vez que manteve a decisão de 1o Grau de Jurisdição, sem, no entanto, observar o disposto no artigo 85, §11, do CPC/15 (majoração dos honorários advocatícios).
No mais, afirma o embargante que a decisão monocrática também se mostra omissa ao não apreciar o pedido de litigância de má-fé postulado nas contrarrazões do recurso de agravo de instrumento.
Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração a fim de sanar as omissões existentes.
As contrarrazões vieram no ID no 74227954, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Verifica-se desde logo que de fato, houve as aludidas omissões.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Não é de se olvidar que são devidos os honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial é impugnando, já que confere litigiosidade ao processo.
Aliás, tal questão já se encontra sedimentada no STJ no Resp no 1.197.177-RJ, da relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI:
"PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...). São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido." (STJ - Resp no 1.197.177-RJ, Terceira Turma - Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI - julgamento: 03/09/2013). Grifei.
Recentemente do STJ:
"(...) A orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda" (STJ - AgInt-EDcl-AgInt-REsp 1.816.967; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 08/09/2020). Grifei.
Ainda, deste TJMT:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo”. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019). Grifei.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR HABILITADO – ATUALIZAÇÃO – VIABILIDADE ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005 – VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXECUTADO NÃO CONSTITUÍDO EM MORA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO PELO IMPUGNANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) o crédito já habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05”. (N.U 0117732-34.2014.8.11.0000, Relatora; Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014) Ainda que a obrigação tenha vencimento antecipado, ante o descumprimento de cláusulas dos contratos firmados, só houve a constituição da mora após o pedido de recuperação judicial, de modo que não incide o valor da multa moratória. “(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo (REsp no. 1197177/RJ). O valor da causa na Impugnação ao Crédito deve corresponder ao benefício econômico buscado pelo impugnante.” (Agravo de Instrumento n. 1012451- 33.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).” (TJMT -N.U 1002202-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020). Grifei.
Desta forma, se são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo, em sendo mantida a decisão singular em grau de recurso, não há dúvida que deve incidir o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15.
Sendo assim, visando sanar a omissão, majoro os honorários advocatícios para R$-3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Quanto à alegação da não apreciação de litigância de má-fé, de igual sorte, a decisão monocrática restou omissa, razão pela qual passo a apreciá-la adiante.
No caso em tela, não restou demostrado que a parte contrária agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...]
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.” (TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).
“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).
Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte embargada, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.
Desta forma, indefiro o pedido de multa por litigância de má-fé.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir as omissões, em consequência, majoro os honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 em favor do embargante. No mais indefiro o pedido de litigância de má-fé.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora